Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. DEMONSTRADO. RECURSO ADESIVO. VALOR DO BEM. ESTIMATIVA DE PREÇO. FIM EXCLUSIVO DE PARTILHA DO IMÓVEL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.

1. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.

2. Proposta a demanda dentro do prazo de 3 (três) anos contados do trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse dos réus no imóvel em que foram realizadas as benfeitorias, não há se falar em prescrição.

3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Embora a execução das benfeitorias no imóvel dos tutelados, sem autorização judicial, configure irregularidade, tal fato não exclui o direito à indenização pelas benfeitorias, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Exclui-se da compensação deferida pelo juízo de origem os valores cuja utilização para a reforma do imóvel não foi devidamente comprovada.

6. Recurso principal parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido.